Tribunal: STF
Processo: HC 207819
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO ORIGINARIAMENTE EM FACE DE ATO PROFERIDO POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOGNOSCIBILIDADE DO HABEAS CORPUS IMPETRADO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, que reputa como ato coator acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.



    Colhe-se dos autos que o paciente restou condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 15 e 16, § 1º, IV, ambos da Lei n. 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal (doc. 12). 



    Em sede de apelação, a 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina conheceu parcialmente do recurso interposto pela defesa e, nesta parte, negou-lhe provimento, em acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DISPARO DE ARMA DE FOGO EM LOCAL HABITADO E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (LEI N. 10.826/2003, ART. 15 E ART. 16, §1º, IV), EM CONCURSO MATERIAL (CP, ART. 69, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. CRIME DO ART. 15 DA LEI N. 10.826/2003. PLEITEADA ABSOLVIÇÃO POR TER PRATICADO O CRIME EM LEGÍTIMA DEFESA (CP, ART. 25) OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO DOLO (CPP, ART. 386, VI). ALEGADO QUE O ACUSADO EFETUOU DISPARO PARA O ALTO PARA REPELIR UM VIZINHO QUE HAVIA ACABADO DE ALVEJAR SUA CASA. INACOLHIMENTO. POLICIAL MILITAR QUE RELATOU EM JUÍZO QUE UM VIZINHO DO RÉU ACIONOU A POLÍCIA POR TER OUVIDO DISPAROS VINDOS DE SUA CASA E POR TER VISTO OS CLARÕES DOS TIROS NA SACADA DA RESIDÊNCIA DO RÉU. POLÍCIA QUE APREENDEU PROJÉTEIS DEFLAGRADOS E UMA ARMA DE FOGO COMPATÍVEL NA CASA DO ACUSADO. RÉU QUE CONFESSOU O DELITO E AFIRMOU TER REALIZADO O DISPARO EM REPRESÁLIA A UM VIZINHO QUE ALVEJOU SUA RESIDÊNCIA. PALAVRA DO ACUSADO E FOTOGRAFIA DE UMA CASA ALVEJADA QUE SÃO INSUFICIENTES A COMPROVAR, POR SI SÓS, QUE O VIZINHO DO RÉU TERIA ALVEJADO A CASA IMEDIATAMENTE ANTES DOS DISPAROS COMUNICADOS À POLÍCIA. RÉU QUE AFIRMOU QUE UM TERCEIRO VIZINHO TERIA PRESENCIADO OS FATOS E, AINDA ASSIM, NÃO ARROLOU QUALQUER TESTEMUNHA QUE PUDESSE COMPROVAR SUA VERSÃO. ÔNUS QUE INCUMBIA À DEFESA (CPP, ART. 156, CAPUT). EXCLUDENTE DE ILICITUDE E AUSÊNCIA DE DOLO NÃO EVIDENCIADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    DOSIMETRIA. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE PELA VALORAÇÃO POSITIVA DA CONTUDA SOCIAL E MINORAÇÃO DA PENA TOTAL EM RAZÃO DOS BONS ANTECEDENTES E DA CONFISSÃO DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENAS IMPOSTAS AO ACUSADO QUE JÁ FORAM APLICADAS NO MÍNIMO LEGAL NA SENTENÇA. ADEMAIS, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE SOFREM VALORAÇÃO NEUTRA OU NEGATIVA E NÃO SE PRESTAM PARA A REDUÇÃO DA PENA. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO.



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO” (doc. 13)



    Na presente impetração, a defesa sustenta que o delito de disparo de arma de fogo ocorreu somente em decorrência do primeiro, porte de arma de fogo, devendo ser aplicado o princípio da consunção e fixada a pena em 3 (três) anos pelo crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/03, alterando o regime inicial para o aberto.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 



    “O impetrante comparece, portanto, às portas desta Augusta Corte, confiantes de que o constrangimento ilegal será de pronto conjurado com a concessão da medida liminar ou com a concessão de ofício da ordem, levando-se em conta a flagrante ilegalidade do ato coator, sua contrariedade à jurisprudência desse e. STF e a urgência do pleito defensivo, e, posteriormente, da própria ordem, para garantir ao paciente a adequação de sua pena, conforme amplamente demonstrado, como medida da mais lídima justiça.”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal não possui competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato praticado por Tribunal de Justiça.



    Com efeito, verifica-se que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar Habeas Corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    […]



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    […]



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    A ementa do acórdão proferido na Pet 1.738-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/10/1999, é elucidativa e precisa quanto à taxatividade da competência do Supremo Tribunal Federal:



    PROTESTO JUDICIAL FORMULADO CONTRA DEPUTADO FEDERAL - MEDIDA DESTITUÍDA DE CARÁTER PENAL (CPC, ART. 867) - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    A PRERROGATIVA DE FORO - UNICAMENTE INVOCÁVEL NOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL - NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL.



    - As medidas cautelares a que se refere o art. 867 do Código de Processo Civil (protesto, notificação ou interpelação), quando promovidas contra membros do Congresso Nacional, não se incluem na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, precisamente porque destituídas de caráter penal. Precedentes.



    A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.



    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.



    O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d). Precedentes.



    Deveras, afigura-se paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger no rol de competências do Supremo Tribunal hipóteses não sujeitas à sua jurisdição.



     Infere-se, portanto, que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus ocorre quando a autoridade coatora é Tribunal Superior, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. 



    In casu, verifica-se que o ato coator apontado pelo impetrante na epígrafe deste habeas corpus é decisão proferida por Tribunal de Justiça. Destarte, é evidente a incompetência desta Suprema Corte para, em sede originária, conhecer da presente impetração. Nessa linha:



    ’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ AJUIZADA, ORIGINARIAMENTE, CONTRA ATO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OU DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. – Falece competência originária ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ‘habeas corpus’ impetrado com o objetivo de desconstituir situação alegadamente configuradora de injusto constrangimento ao ‘status libertatis’ do paciente, naquelas hipóteses em que o comportamento estatal impugnado é imputável a autoridade judiciária de primeira instância ou a Tribunal de segundo grau, como os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais. Precedentes. O RECURSO DE AGRAVO DEVE IMPUGNAR, ESPECIFICADAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. – O recurso de agravo deve infirmar todos os fundamentos jurídicos em que se assenta a decisão agravada. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes. – A ocorrência de divergência temática entre as razões em que se apoia a petição recursal, de um lado, e os fundamentos que dão suporte à matéria efetivamente versada na decisão recorrida, de outro, configura hipótese de divórcio ideológico, que, por comprometer a exata compreensão do pleito deduzido pela parte recorrente, inviabiliza, ante a ausência de pertinente impugnação, o acolhimento do recurso interposto. Precedentes. (HC 153.341-AgR, Segunda Turma, Rel. Ministro Celso de Mello, DJe de 26/4/2018)



    Assim, ausente o delineamento de uma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, é incognoscível o habeas corpus. Nesse sentido orienta-se o Plenário deste Tribunal, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A CF/88, em seu art. 102, I, i, prevê que será da competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar o Habeas Corpus quando a autoridade coatora for um dos tribunais superiores, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. Não estando o caso em comento contemplado por nenhuma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, o não conhecimento do habeas corpus é medida que se impõe. II – Não há previsão legal para impetração de habeas corpus substitutivo de recurso, o que seria bastante para impor à Corte o não conhecimento deste agravo interno por ofensa ao princípio recursal geral da taxatividade. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 125.132-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/11/2015)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE COATORA CUJOS ATOS NÃO SE SUJEITAM DIRETAMENTE À ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. COMPETÊNCIA DECLINADA. 1. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade indigitada coatora (art. 102, inc. I, al. i, da Constituição da República). No rol constitucionalmente definido não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar originariamente habeas corpus no qual figure como autoridade coatora juiz de direito. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com a determinação de remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para as providências jurídicas cabíveis. (HC 137.289-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe de 3/2/2017)



    Ademais, não se verifica na hipótese excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício, haja vista não se vislumbrar teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    Ex positis, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 13, inc. V, alínea e, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e determino a sua remessa ao Superior Tribunal de Justiça para que adote as providências que julgar cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2021.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente